Tribunal: CARF
Processo: 13819.720166/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2009
SUSPENSÃO IMPOSTO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,84.32,84.33,87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, com saída do fornecedor prevista na hipótese obrigatória de suspensão do imposto.
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. CONTROLE DE ESTOQUE SUBSTITUTIVO. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Quando documentalmente comprovado pelo contribuinte a legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, por meio de controle de estoque substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, ainda que o referido sistema utilizado pelo não atenda aos requisitos estabelecidos na norma regulamentar, deve ser reconhecido o crédito.
REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
Não há na legislação qualquer vinculação entre o destaque na nota fiscal e o direito ao creditamento ao frete que poderá ser considerado sempre que comprovado que foram cobrados juntamente com o preço dos produtos nas operações de saída do estabelecimento industrial.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA SELIC. SÚMULA 108, CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720166/2014-87
ACÓRDÃO
3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2009
SUSPENSÃO IMPOSTO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À INDÚSTRIA
DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29,84.32,84.33,87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, com saída do fornecedor
prevista na hipótese obrigatória de suspensão do imposto.
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO.
CONTROLE DE ESTOQUE SUBSTITUTIVO. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Quando documentalmente comprovado pelo contribuinte a legitimidade
do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, por meio de controle
de estoque substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ainda que o referido sistema utilizado pelo não
atenda aos requisitos estabelecidos na norma regulamentar, deve ser
reconhecido o crédito.
REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
Não há na legislação qualquer vinculação entre o destaque na nota fiscal e
o direito ao creditamento ao frete que poderá ser considerado sempre que
comprovado que foram cobrados juntamente com o preço dos produtos
nas operações de saída do estabelecimento industrial.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA SELIC. SÚMULA 108, CARF.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
2
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para (i) cancelar as glosas dos créditos relativos à devolução e
retorno de produtos; (ii) cancelar as glosas relativas ao crédito presumido de IPI sobre os fretes
cobrados juntamente com o preço dos produtos, nas operações de saída do estabelecimento
industrial; e (iii) considerar no cálculo do imposto ora devido, o saldo credor de período anterior
(julho a dezembro de 2008), nos limites reconhecido nos autos no 13819.721969/2013-78.
Sala de Sessões, em 16 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por muito bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o
relatório da Resolução no 3402-000.741, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, integrante, à época, da 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta 3a Seção:
Relatório
(...)
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
3
Trata o processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e multa de ofício, lavrado pela fiscalização da DRF-Taubaté/SP, no
montantedeR$16.257.926,72, em face das seguintes irregularidades:
1) créditos básicos indevidos relativos a componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças de produtos autopropulsados, que deveriam ter
sido adquiridos com suspensão, conforme disposto no art. 5o da Lei no 9.826/99 com a
redação dada pelo art.4oda Lei no10.485/2002;
2) créditos indevidos relativos à devolução e retorno de produto em
razão da não comprovação dos créditos através do Livro Registro de Controle da Produção
e do Estoque ou sistema de controle equivalente;
3) crédito presumido de IPI indevido sobre frete, previsto no art. 56 da
MP no 2.15835/2001, em face da não comprovação de que os fretes foram cobrados
juntamente com o preço dos produtos vendidos;
4) utilização de saldo credor indevido de período anterior (julho a
dezembro de 2008), resultando saldo devedor.
A autuada apresentou impugnação, solicitando a realização de diligência
para responder aos quesitos formulados e aduzindo, em síntese, que:
(i) as aquisições de produtos autopropulsados classificados nas posições
da NCM 7007, 8512 e 8708 não estão albergadas pela suspensão do IPI. Tal afirmativa leva
à conclusão de que, em tais aquisições opera-se o recolhimento regular do imposto, sendo
decorrência lógica de tal fato o aproveitamento dos respectivos créditos por parte da
impugnante, em decorrência da não cumulatividade do IPI;
(ii) para aproveitamento de créditos decorrentes de retorno e devolução
a legislação do IPI imputa ao contribuinte o dever de controle quantitativo da produção e
estoque sendo faculdade do contribuinte optar por controlar tais informações (i) no Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, (ii) em ficha sou, ainda, (iii) em controle
alternativo que possibilite a apuração do estoque permanente;
(iii) o conjunto de documentos apresentados pela impugnante no curso
do procedimento fiscal, ora reproduzido, apresenta-se como controle apto a demonstrar o
retorno do bem anteriormente vendido, fato que possibilita o aproveitamento dos
créditos;
(iv) diversamente do alegado pelas autoridades fiscais, a ausência de
destaque do valor do fretenas notas fiscais de venda não é motivo suficiente para obstara
fruição do benefício fiscal em comento, conforme amplamente demonstrado na presente
impugnação;
(v) a impugnante demonstrou que, de fato, computou o montante do
frete no preço de venda de seus bens, sendo legítima a fruição dos respectivos créditos de
IPI;
(vi) a impugnante demonstrou, também, que contabilizou a receita de
forma segregada, destacando da receita de vendas do valor relacionado ao frete
computado no preço;
(vii) o saldo credor do IPI apurado no ano de 2008, apontado pela
fiscalização como transformado em saldo devedor, já está sendo discutido em processo
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
4
administrativo fiscal autônomo, sendo que a cobrança neste processo implicaria exigência
em duplicidade do mesmo montante; e,
(viii) na remota hipótese de manutenção do lançamento, os juros sobre a
multa só podem ser exigidos nos casos em que a exigência do crédito tributário
corresponde exclusivamente ao valor da multa, caso diverso dos autos.
Mediante o Acórdão no 10-51.068, de 30 de julho de 2014, a 3a Turma
da DRJ/Porto Alegre julgou improcedente a impugnação da contribuinte, conforme
ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
SETOR
AUTOMOTIVO.
SUSPENSÃO.
PEÇAS
E
COMPONENTES
DESTINADOS À INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados classificados
nas posições 84.29,84.32,84.33,87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, com saída
do fornecedor prevista na hipótese obrigatória de suspensão do
imposto.
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração
do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema
de controle equivalente.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI SOBRE O FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete
cobrado pela prestação do serviço de transporte, previsto na legislação,
está condicionado à comprovação de que o frete foi efetivamente
cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA.
A apuração de saldo devedor ao invés de saldo credor em período
anterior justifica a exigência dos débitos por ele indevidamente
compensados, não havendo que se falar em duplicidade de exigência.
A contribuinte foi regularmente cientificada do Acórdão de primeira
instância, pela abertura do arquivo correspondente no sistema e-processo em
06/08/2014, tendo apresentado Recurso Voluntário, em 04/09/2014, mediante o qual
traz, basicamente, as mesmas alegações da manifestação de inconformidade
É o relatório.
Como mencionado, o processo inicialmente foi distribuído para a Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, que, por meio da Resolução de no 3402-000.741, entendeu que não
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
5
havia como decidir sobre parcela relativa ao saldo credor do período anterior, antes do desfecho
do processo no 13819.721969/2013-78, o qual se encontrava ainda em julgamento.
O referido processo foi definitivamente julgado por este Conselho, no dia 19 de
outubro de 2022, por meio do Acórdão no 9303-013.382, proferido pela 3a Turma da CSRF.
Diante desse contexto, foi emitida Informação Fiscal de fls. 2196/2198, concluindo
que, em razão da reconstituição da escrita do Livro de Registro e Apuração do IPI do contribuinte,
depois da exoneração concedida no processo no 13819.721969/2013-78, o período de apuração
de 12/2008 passou a ter um saldo credor de R$ 4.557.105,35.
Às fls. 2209/2211, a Recorrente apresentou Manifestação requerendo o julgamento
do Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o crédito remanescente do PAF no
13819.721969/2013-78.
Por fim, como a Relatora não mais integrava qualquer dos colegiados da Seção, o
presente processo foi submetido a novo sorteio, oportunidade na qual os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata o processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e multa de ofício, em razão das seguintes irregularidades:
1) créditos básicos indevidos relativos a componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças de produtos autopropulsados, que deveriam ter sido adquiridos com
suspensão, conforme disposto no art. 5o da Lei no 9.826/99 com a redação dada pelo art. 4o da Lei
no 10.485/2002;
2) créditos indevidos relativos à devolução e retorno de produto sem razão da não
comprovação dos créditos através do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou
sistema de controle equivalente;
3) crédito presumido de IPI indevido sobre frete, previsto no art. 56 da MP no 2.158-
35/2001, em face da não comprovação de que os fretes foram cobrados juntamente com o preço
dos produtos vendidos;
4) utilização de saldo credor indevido de período anterior (julho a dezembro de
2008), resultando saldo devedor.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
6
É o que se passa a analisar.
1. Dos créditos básicos relativos a componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças de produtos autopropulsados
No que tange aos créditos relativos a aquisições de materiais destinados à
montagem de produtos autopropulsados, a DRJ manteve as glosas efetuadas pela fiscalização de
origem, por entender que quaisquer componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças,
classificados em qualquer posição da TIPI, desde que destinados a produtos autopropulsados
classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI, deveriam sair com
suspensão obrigatória do imposto.
Em contrapartida, a recorrente sustenta que em nome do princípio da não
cumulatividade, a escrituração de crédito no caso autos seria lícita já que houve o efetivo
destaque do imposto na nota fiscal do produto utilizado no processo produtivo. Afirma, ainda, que
tais produtos não estariam sujeitos à suspensão do imposto, por não se enquadrarem nas
posições elencadas pelo art. 5o da Lei no 9.826/99.
Nesse contexto, destaco o disposto no art. 5o da Lei no 9.826/99:
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças
dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
(Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
(...)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o
produto, inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial
adquirente: (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
I - Na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes
ou peças dos produtos autopropulsados; (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
II - Na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas
posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização
dos créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei no
10.485, de 3.7.2002)
§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá
constar a expressão ‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. (Incluído pela
Lei no 10.485, de 3.7.2002). (...)
A referida suspensão encontrava-se regulamentada no art. 113, inciso III, e § 3o,
inciso II, do Decreto no 4.544/2002, vigente à época, nos seguintes termos:
Art. 136. Sairão com suspensão do imposto:
(...)
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
7
III - do estabelecimento industrial, os componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, e Lei no 10.485,
de 2002, art. 4o) ;
(...)
§3o A suspensão de que tratam os incisos III e IV do caput é condicionada
a que o produto, inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento
industrial adquirente (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 2o, e Lei no 10.485, de 2002, art. 4o):
(...)
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas
Posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos Códigos
8704.10, 8704.2 e 8704.3 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 2o, inciso II, e Lei no
10.485, de 2002, art. 4o).
Dos referidos dispositivos, é possível extrair que os componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados, que se classifiquem nas
posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, deverão obrigatoriamente sair do
estabelecimento industrial com suspensão de IPI. Da mesma forma, nas notas fiscais relativas às
saídas deverá constar a expressão “Saída com suspensão do IPI”, sendo vedado o registro do
imposto nas referidas notas.
Como bem abordado pela r. decisão a quo:
“Da leitura dos dispositivos legais e normativos acima conclui-se que a suspensão do IPI
prevista não é opcional, mas obrigatória, haja vista a expressão “sairão com suspensão” –
indicativa de obrigatoriedade – constante dos dispositivos legais e regulamentares retro
citados. Note-se que quando a suspensão é facultativa a expressão utilizada é “poderão
sair com suspensão do imposto”, a exemplo do que dispõe o art. 42 do RIPI/2002.”
A questão que se coloca, portanto, é se os produtos autopropulsados adquiridos
são classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI.
Isto é, ao contrário do que alega a Recorrente, não são os componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes e peças, que devem ser classificados nas posições mencionadas.
Estes, na realidade, para estarem sujeitos ao regime de suspensão do imposto, podem ser
classificados em qualquer posição da TIPI. O que importa é se os produtos autopropulsados aos
quais tais componentes são destinados, são classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11 da TIPI.
Compulsando os autos, é possível verificar que a fiscalização elaborou o
demonstrativo no qual se esclarece que os produtos adquiridos se destinam à fabricação de
produtos autopropulsados. A Recorrente, como mencionado, não impugna tal informação,
afirmando apenas que as classificações nas posições devem ser aquelas relativas aos
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
8
A mesma questão já foi analisada pela 3a Turma da CSRF, nos autos do processo no
13819.721969/2013-78, por meio do Acórdão de no 9303-013.382, que, embora se refira à
período anterior, apresenta exatamente o mesmo objeto dos presentes autos.
“Em relação a esta parcela da autuação foram glosados créditos de aquisições de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças de produtos
autopropulsados apontados notas fiscais relacionadas aos seguintes CFOPs: 1.101, 1.122,
2.101 e 2.122, examinados durante o procedimento fiscal.
Alega a Recorrente que a despeito de nos arquivos magnéticos ter equivocadamente
constado que os produtos integravam posição fiscal enumerada na Lei no 9.826/99, o
exame da documentação fiscal revelou que integravam as seguintes posições da NCM:
7007, 7209, 7210, 8409, 8421 e 8708. Em consequência, tratando-se de componentes não
enumerados no rol do artigo 5o da Lei 9.826/1999, não havia que se cogitar da suspensão
do imposto, sendo legítima a escrituração do IPI na venda da peça e o respectivo registro
do crédito pela Recorrente.
Aduz também que a suspensão de incidência do IPI na saída de produto industrializado é
norma de caráter excepcional, posto que, como regra, o imposto incide sobre todas as
operações que envolvam a venda de mercadorias por estabelecimentos fabricantes ou
equiparados. O regime de suspensão do imposto deve ser interpretado de forma estrita
(CTN, art. 111, II), por representar uma exceção à sistemática geral de incidência e
lançamento a débito do IPI a cada saída da mercadoria industrializada (conforme o
RIPI/2002, arts. 34, II e 396). Significa dizer que os bens a que se aplica são aqueles
taxativamente enumerados pela norma que o instituiu, não havendo fundamento para
estender a sua adoção a outros, conforme entendimento já manifestado pela
Administração Tributária.
A Recorrente entende que, dentre as NCMs 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11,
listadas no artigo 5o, "caput", da Lei no 9.826/1999, há uma variedade de itens que não
representa, por si, veículos, o que revela o desacerto da interpretação adotada pela
decisão recorrida, qual seja, que a suspensão de incidência do IPI de que se cuida, está
restrita às compras de componentes para serem utilizados na fabricação de partes, peças,
componentes e dos veículos listados na legislação, conforme determina o artigo 5°, § 2o,
da Lei 9.826/1999.
E arremata afirmando que "(...) Na hipótese em exame, não há nenhuma prova de que as
mercadorias adquiridas pela Recorrente tenham sido destinadas à fabricação de novas
peças, componentes ou mesmo de veículos. Note-se que elas poderiam ser revendidas no
estado em que adquiridas como itens de reposição, usualmente instalados pelos
distribuidores Volkswagen em veículos usados, na medida em que envolvem, dentre
outros, para lamas (traseiros e dianteiros) e painéis (internos, externos e laterais). (...)
Diversamente do alegado, não se tem a comprovação de que o destino dos produtos
exame tenha sido veículos fabricados pela Recorrente".
Destaca ainda no entender da Recorrente, que em virtude de que houve o destaque do
imposto na nota fiscal, seria lícita a escrituração de créditos. Entendimento contrário
violaria o princípio da não cumulatividade do imposto. Ademais, no caso analisado, o
procedimento adotado pela Recorrente, que agiu de boa fé, não causou dano ao Erário,
pois o IPI foi destacado na nota e pago pelo fornecedor.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
9
Entendo que não assiste razão a Recorrente, senão vejamos:
Como visto, as notas fiscais foram emitidas pelo fornecedor em desconformidade com a
determinação legal, qual seja, com o destaque do IPI, quando deveria esse tributo estar
suspenso. Vejo, que nesta fase processual, a Recorrente pretende sanear o equívoco nos
procedimentos adotados, pleiteando a aplicação do princípio da não cumulatividade,
nos termos do art. 49 do CTN, o que, certamente, não encontra abrigo no nosso
ordenamento jurídico.
Como a operação estaria sujeita à suspensão do imposto, a Recorrente não tem o direito
ao crédito do imposto efetivamente destacado na nota fiscal, uma vez que a fiscalização
elaborou o demonstrativo (fls. 2.847/2.939) no qual se verifica que os produtos
adquiridos destinam-se à fabricação de produtos autopropulsados, sendo portanto,
casos de suspensão obrigatória. Deste modo, o destaque do imposto efetuado pelos
fornecedores dos insumos nas notas fiscais de saída foi indevido.
Entretanto, isso não significa que esteja havendo desrespeito ao princípio da não
cumulatividade, como quer fazer crer a recorrente, mas tão somente a não realização do
mecanismo legal, por ausência de geração de crédito legítimo na operação anterior.
Como bem asseverado pela decisão recorrida, "(...) No caso de destaque a maior do
imposto, compete às empresas fornecedoras impetrar administrativamente pedidos de
restituição do imposto indevidamente pago. À interessada, como terceiro, seria lícito,
apenas, autorizar expressamente os fornecedores a receber a restituição das quantias
porventura pagas indevidamente, em virtude da transferência do ônus financeiro. É o
preceito extraído do CTN, art. 166" (...).
Também não socorre a recorrente a alegação de que agiu de boa fé e que o seu
procedimento não teria causado dano ao Erário, eis que, como já dito, o princípio da não
cumulatividade destina-se à compensação de tributos devidamente pagos, não sendo este
o procedimento legal adequado para se pleitear restituição ou devolução de valores de
eventuais tributos indevidos pelo fornecedor da recorrente.
Se o imposto foi destacado indevidamente nas notas fiscais de aquisição, cabia à
Volkswagen a obrigação legal de ter comunicado o fato aos fornecedores, a fim de que
estes retificassem as suas notas fiscais, a teor do que estabelece o art. 266, § 1o, do
RIPI/2002:
Art. 266. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem para
industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos respectivos
estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham
devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo de
controle, bem assim se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o fato ao
remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento, ou antes do
início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor, conservando em
seu arquivo, cópia do documento com prova de seu recebimento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 62, § 1o).
Quanto ao argumento da Recorrente de se observar que o acórdão recorrido aplicou,
indevidamente, o regime de suspensão do imposto, uma vez que pela redação do artigo
5o da Lei no 9.826, de 1999, a suspensão do IPI na saída do estabelecimento industrial
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
10
opera-se para as partes e peças dos produtos classificados nas seguintes posições: 8429,
8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 e que em decorrência disto, pode-se afirmar que as
aquisições de produtos cuja NCM seja diversa das mencionadas acima estão sujeitas ao
regular recolhimento do IPI, também não assiste razão a recorrente nesse ponto.
O que deve estar classificado nestas posições é o produto autopropulsado (produto
final, no caso os veículos), e não os materiais adquiridos. Ou seja, quaisquer
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, classificados em qualquer
posição da TIPI, desde que destinados a produtos autopropulsados classificados nas
posições 8429, 8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI, devem sair com suspensão do
imposto.
Por fim, com relação ao argumento de que não há nenhuma prova nos autos de que as
mercadorias adquiridas pela Recorrente tenham sido destinadas à fabricação de novas
peças, componentes ou mesmo de veículos e que as mercadorias poderiam ser revendidas
no estado em que adquiridas como itens de reposição, usualmente instalados pelos
distribuidores VWB em veículos usados, na medida em que envolvem, dentre outros, para
lamas (traseiros e dianteiros) e painéis (internos, externos e laterais), em resumo "que o
Fisco não tem a comprovação de que o destino dos produtos exame tenha sido veículos
fabricados pela Recorrente.
Primeiramente esse argumento foi uma inovação em seu recurso, uma vez que tal
elemento não foi trazido a baila quando de sua Impugnação e portanto não deveria ser
conhecido por este Colegiado, por estar precluso.
No entanto, por se tratar a matéria em discussão nestes autos referente à glosa de crédito
presumido de IPI (regime especial), e considerando o princípio da verdade material,
aborda-se a questão, cabendo, no entanto à Recorrente o ônus de fazer prova do alegado.
Observa-se que a recorrente argumenta mas não demonstra, mediante apresentação de
provas, que tais mercadorias foram adquiridas para serem revendidas como itens de
reposição pelos distribuidores da VWB, ou seja que tais aquisições não foram objeto de
aplicação no processo produtivo da VWB para produção de veículos. Por outro giro,
fiscalização elaborou um demonstrativo de fls. 2.847/2.939, no qual se constata que os
produtos adquiridos destinam-se à fabricação de produtos autopropulsados, sendo
portanto, casos de suspensão obrigatória.
Diante do exposto, deve ser mantido a recorrida.”
Também nesse sentido, foi o entendimento adotado no Acórdão no 3302-013.911,
de Relatoria da Conselheira Mariel Orsi Gameiro, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, que, adotou como suas as razões de decidir expostas na decisão de primeira instância,
que foram exatamente as mesmas adotadas pela decisão de piso proferida no presente processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
2. Dos créditos relativos à devolução e retorno de produtos
Quanto a este ponto, como mencionado, entendeu a DRJ que o direito do
contribuinte à utilização do crédito relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno estaria subordinado ao adimplemento das exigências especificadas no art. 169 do
RIPI/2002, a teor do disposto pelo art. 30 (abaixo transcrito) da Lei no 4.502/64, o que não poderia
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
11
ser substituído pelo Modelo 3, documentos e controles internos sem as adaptações que permitam
o controle quantitativo/qualitativo dos produtos movimentados.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o dever de controle quantitativo e
qualitativo imposto pela legislação poderia ser realizado pelo contribuinte por meio de outros
documentos como (i) Livro de Registro de Controle de Produção e do Estoque (art. 383, RIR); (ii)
fichas; ou, ainda, (iii) controle alternativo, que possibilite a apuração do estoque permanente.
Quanto a este ponto, entendo assistir razão à Recorrente.
A questão já foi devidamente analisada pela 3a Turma da CSRF, nos autos do
processo no 13819.721969/2013-78, por meio do Acórdão de no 9303-013.382, que, embora se
refira a período anterior, apresenta exatamente o mesmo objeto dos presentes autos.
Dessa forma, quanto a este item, adoto o disposto no voto vencedor da Conselheira
relatora Tatiana Midori Migiyama, como razões de decidir:
“Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Jorge Olmiro Lock Freire, que
tanto admiro, para expor o entendimento que prevaleceu no colegiado, pela aplicação do
art. 19-E da Lei 10.522/02, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/20, quanto à uma matéria
trazida em Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, qual seja - Crédito de IPI por
devoluções e retornos de mercadorias.
Tendo sido direcionado em sessão de julgamento pelo conhecimento do recurso em
relação às duas matérias, passo a discorrer sobre a discussão acerca dos créditos de
devoluções e retornos – o que importa adiantar que essa 3a Turma, com o antigo
colegiado, já refletiu sobre esse tema, cabendo-me recordar o acórdão 9303-006.481,
que consignou a seguinte ementa:
“[...] CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO.
NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL.
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Ainda que não demonstrado
nos autos que o sistema de controle de estoque, substitutivo da
escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque,
não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI
relativo às operações de devolução ou retorno, os respectivos valores
devem ser admitidos como crédito do imposto [...]”
Nesse acórdão, por maioria de votos, prevaleceu o voto do nobre ex-conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza, que refletiu em seu voto:
“[...] No mérito, com relação a esta primeira matéria, entendemos assistir
razão à contribuinte. Não desconhecemos que os arts. 169 e 172 do
RIPI/2002 exigem, como condição ao direito ao crédito, a escrituração das
notas fiscais recebidas em devolução nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.
Contudo, referidos dispositivos devem ser interpretados em conjunto com o
que dispõem os arts. 190 e 191 do mesmo RIPI/2002, os quais conferem
legitimidade ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da
efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
12
confere legitimidade ao crédito, ainda que não escriturado, desde que
alegado até a fase de impugnação. Portanto, valoriza a realidade do crédito
em comparação com o aspecto formal que envolve a sua escrituração.
Esse tema foi muito bem enfrentado pelo il. Conselheiro José Fernandes do
Nascimento, relator do Acórdão no 3302003.056, de 23/02/2016, cujos
fundamentos, que passamos a reproduzir, adotamos como razão de decidir:
A justificativa apresentada pela fiscalização para não admitir os registros
alternativos consignados nas fichas de controle de qualidade (fls. 972/1428)
foi que a impossibilidade de identificação individuada das operações tornava
incabível a apropriação de créditos relativos a mercadorias devolvidas ou
retornadas nessas condições.
No entanto, essa justificativa contradiz os dados consignados no Anexo C do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 819/838), em que especificado todos os
dados necessários a perfeita identificação da operação, incluindo o valor do
IPI lançado na respectiva nota fiscal de devolução.
E em relação à não aceitação do sistema alternativo de controle quantitativo
permanente de estoque, a fiscalização não mencionou qual dos requisitos,
estabelecidos no citado art. 388 do RIPI/2002, as referidas fichas de controle
de qualidade, escrituradas pela autuada, não atendia.
Além disso, a recorrente trouxe à colação dos autos, a título de exemplo,
alguns registros consignados nos Livros Razão e Diário, que ratificam as
operações de devolução registradas nas notas fiscais e no Livro Registro de
Entrada.
Por todas essas razões, este Relator está convencido de que o motivo
apresentado pela fiscalização não é suficiente para descaracterizar as
referidas operações de devolução e tampouco o direito de a recorrente
apropriar-se dos créditos do IPI registrados em documentos fiscais idôneos,
conforme exigência determinada nos arts. 190, I, e 191 do RIPI/2002, a
seguir transcritos:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução
ou retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial;
[...]
Art. 191. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto
lançado de ofício, em auto de infração, serão considerados, também, como
escriturados, os créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver
direito e que forem alegados até a impugnação.
Assim, ainda que a recorrente tivesse descumprido o requisito atinente à
escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque,
deve ser observado que disposto no referido art. 190, I, exige a
comprovação da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, por meio de documentação fiscal idônea, isto é, este comando
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
13
legal sobreleva o valor da situação fática ou real, concernente ao retorno
dos produtos ao estabelecimento vendedor, ao passo que o arts. 169 e 172
do RIPI/2002 valorizam em demasia o aspecto formal consistente na mera
escrituração do citado livro.
No mesmo sentido, em reforço a prevalência da verdade material sobre a
verdade formal, no âmbito do lançamento de ofício, nos termos do citado
art. 191, são considerados escriturados e, portanto, passíveis de dedução os
créditos que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem
alegados até a impugnação. Induvidosamente, tratasse de aparente conflito
de normas, que, se de um lado justifica a manutenção da exigência por falta
de escrituração do citado livro, de outro justifica o acatamento dos créditos,
comprovadamente legítimos, comprovados por documentação idônea.
Assim, como não há provas nos autos de que os créditos glosados são
ilegítimos, sob pena de inobservância do princípio da não cumulatividade,
eles devem ser admitidos e deduzidos do valor do imposto devido. No
mesmo sentido, decidiu a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por meio do julgado, cujo enunciado da ementa segue transcrito:
IPI. CRÉDITOS POR DEVOLUÇÃO. Ainda que não escriturados no Livro
Modelo 3 ou controle subsidiário, desde que comprovadamente
legítimos e sustentados por documentação idônea que lhes confere
tal condição e, ainda, alegados até a impugnação, merecem ser
aproveitados. Os comandos ínsitos nos artigos 97 e 98, prevalecem
àqueles integrantes dos artigos 84 e 86, II, letra b, todos do RIPI/82.
Recurso do Sr. Procurador da Fazenda Nacional não provido. (Ac.
CSRF/020.818. Processo no 13708.002555/9414. Rel. Luiza Helena
Galante de Moraes. j. 16.08.1999).
Com base nessas considerações, fica demonstrado o direito de a decorrente
creditar-se dos valores do IPI discriminados no citado Anexo C, relativos as
citadas operações de devolução dos produtos vendidos. (grifos do original).”
Percebe-se que os arts. 169 e 172 do RIPI/02 – atuais arts. 231 e 234 do RIPI/10 devem
ser considerados em conjunto com o que refletem os arts. 190 e 191, que conferem
legitimidade ao crédito de IPI, documentalmente comprovado, quando da efetiva
entrada dos produtos no estabelecimento industrial, e o art. 191 confere legitimidade
ao crédito, ainda que não escriturado, desde que alegado até a fase de impugnação. O
que, por conseguinte, deve-se aplicar o Princípio da Formalidade Moderada em pró da
verdade material inerente a realidade do crédito.
Vê-se que o sistema utilizado pela contribuinte registra, de fato, todas as informações
necessárias, até mesmo o número da nota da entrada no caso de devolução, exibindo o
controle do estoque. No presente caso, há registros contábeis – contas do Diário e
Razão, Livros de Registros de Entrada e Saída. Sendo assim, cabe recordar que pode-se
aplicar ainda o art. 252 do RIPI/10, antigo art. 191 do RIPI/02, que garante o crédito
quando originário de imposto comprovadamente pago, ainda que não escriturado
adequadamente.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
14
Por fim, cabe considerar o Sistema SAP como equivalente, tal como reza o termo na
legislação vigente – art. 172, considerando ainda que o contribuinte possui controle por
veículo individualizado (por chassi).
Em vista do exposto, votamos por dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo nessa parte.
Também nesse sentido, foi o entendimento adotado por esta 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção, no já citado Acórdão no 3302-013.911, de Relatoria da Conselheira Mariel
Orsi Gameiro, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2011
(...)
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. NÃO
COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de
controle de estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar,
mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo ás
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos como
crédito do imposto. Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de
estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo ás
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos como
crédito do imposto.
Em resumo, quando documentalmente comprovado pelo contribuinte a
legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, por meio de controle de
estoque substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque,
ainda que o referido sistema utilizado pelo Recorrente não atenda aos requisitos estabelecidos na
norma regulamentar, deve ser reconhecido o crédito.
No caso dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou (i) planilhas de
controle denominadas “Registro de Estoque” dos meses de janeiro de 2009 (fls. 258/676); (ii)
amostragem de notas fiscais de saída e de devolução, com os respectivos registros nos Livros de
Saída e de Entrada (fls. 577/695); (iii) notas fiscais de saída e respectivos registros no Livro de
Saídas, notas de entrada, acompanhadas do registro em livro próprio, acompanhadas da
identificação dos lançamentos contábeis relacionados à venda e à devolução no Sped.
Ademais, conforme consta das informações prestadas, a contribuinte utiliza o
Sistema SAP para controle do seu estoque.
Especificamente a respeito da possibilidade de consideração do Sistema SAP para
controle de estoque do contribuinte, destaco os trechos esclarecedores do voto proferido pelo
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
15
Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares, no Acórdão no 3402-011.383, o qual
acompanhei integralmente na sessão de julgamento realizada em 27 de fevereiro de 2024:
“Com razão o Recorrente. O sistema SAP, criado na Alemanha em 1972, é
internacionalmente conhecido e utilizado para o registro de toda a
contabilidade da empresa, incluindo o controle de estoque, e permite sua
integração com o SPED. Ao contrário do quanto afirmado pela Fiscalização e
na decisão de piso, os sistemas internos do contribuinte permitem a
substituição do livro citado, pois contém “controle quantitativo e qualitativo
do estoque”, requisitos essenciais, nas exatas palavras do Colegiado a quo.
Confira-se trecho do site do fabricante do sistema SAP na internet, em
“https://www.sap.com/brazil/products/financial-management/accounting-
financial-close.html”:

Como bem dito pela DRJ, “a essência do controle da produção e do estoque é
conferir a segurança de que os produtos devolvidos/retornados tenham sido
realmente reincorporados ao estoque, estando, assim, aptos a uma nova
saída tributada”. Sendo assim, bastava ao Auditor-Fiscal solicitar um
relatório do sistema SAP para conferir se esta segurança estava ou não
comprometida. E caso estivesse, indicar especificamente o porquê. A simples
citação de trechos da legislação para buscar divergências irrelevantes para o
efetivo controle não me parece a conduta adequada, mas tão somente uma
“solução fácil” para justificar a autuação.
Poderia conferir a existência das notas fiscais de entrada, com o chassis dos
veículos vendidos e depois devolvidos, bem como as saídas posteriores
destes mesmos veículos, agora tributadas em definitivo. Destacando que
não é possível efetivar a saída de veículos com mesmo número de chassis,
em duplicidade. Esse número é utilizado pelo Detran para a individualização
dos veículos, pelas concessionárias para garantia dos veículos, etc.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
16
Tendo em vista que a desconsideração dos registros contábeis do
contribuinte foi o único fundamento para a glosa dos créditos originados da
devolução de bens, voto por dar provimento ao pedido para determinar o
cancelamento das glosas efetuadas com base neste fundamento.”
Diante do exposto, assim como naquele caso, não havendo dúvida de que o
contribuinte comprovou que, por meio do sistema utilizado, seria capaz de obter um controle
quantitativo e qualitativo de seu estoque, em substituição à escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque, e sendo esse o único fundamento apresentado para as glosas
dos créditos originados da devolução de bens, entendo que deve ser reforma a decisão de piso
quanto a este ponto.
Dessa forma, voto por dar provimento ao pedido para determinar o cancelamento
de tais glosas.
3. Do crédito presumido de IPI sobre frete
Em relação ao crédito presumido de IPI sobre o frete, sustentou a DRJ que somente
fazem jus ao crédito aquelas empresas que comprovem ter ocorrido o destaque do valor do frete
e o pagamento efetivo por parte do adquirente, juntamente com o valor do produto.
A Recorrente, por sua vez, afirma que em sua contabilidade, quando da
escrituração das contas a receber, e consequentemente, da contrapartida da receita de venda, a
parcela do frete teria sido escriturada de maneira segregada. Sustenta, ainda, que os gastos com
frete foram computados nos preços de venda em conta específica.
Com razão à Recorrente.
Diferentemente do que sustentou o colegiado a quo, o art. 56 da Medida Provisória
n. 2.15835/2001 não prevê a necessidade de destaque do valor correspondente ao frete nas notas
fiscais eletrônicas de vendas (saída) dos produtos. É Ver:
Art.56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos
produtos classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00,
8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2,
8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O regime especial:
I-consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II-será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a)sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
17
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no
caput deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento
industrial;(Redação dada pela Lei no 11.827, de 2008)
c)compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento
equiparado a industrial nos termos do § 5odoart. 17 da Medida Provisória
no2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
§3o Na hipótese do § 2odeste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso II do
§ 1oalcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor da
encomenda até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se
configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a
fruição destes.(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
Do art. 56, §1o, inciso II, alínea b, é possível verificar que, para aplicação do regime
especial, os fretes relativos aos serviços de transporte devem ser cobrados juntamente com o
preço dos produtos referidos no caput do dispositivo, nas operações de saída do estabelecimento
industrial.
Não há, portanto, qualquer menção à forma com que a referida comprovação deve
ser feita. Ou melhor, não há qualquer vinculação entre o destaque na nota fiscal e o direito ao
creditamento. A segregação em nota fiscal é apenas um dos meios de prova apto a demonstrar
que o frete foi efetivamente cobrado junto com o preço dos produtos.
Nesse sentido, destaco alguns precedentes deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2011
IPI. REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE. O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando
esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência
esta que não está contida na legislação sob análise, que exige
expressamente que os valores de frete “sejam cobrados juntamente com o
preço dos produtos”.
(...)
(Acórdão 3302-013.911, de 25/10/2023, unânime em relação ao tema, Rel.
Cons. Mariel Orsi Gameiro, participaram ainda do julgamento os Cons. Jose
Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena
Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Flavio Jose Passos Coelho)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE. A segregação em nota fiscal não é o único meio de prova apto a
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
18
demonstrar que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço
dos produtos, para efeito de atendimento à disposição do art. 56, § 1o , II, b,
da Medida Provisória 2.158/2001.
(Acórdão 9303-013.355, de 22/097/2022, maioria de votos em relação ao
tema, Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freir, Redator designado Cons. Rosaldo
Trevisan, participaram ainda do julgamento os Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2009
(...)
IPI. REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001.
REQUISITOS. O direito ao crédito presumido de IPI previsto no art. 56 da MP
n. 2.158-35/2001 depende do cumprimento cumulativo dos requisitos ali
estabelecidos, sendo incabível a fruição do crédito se a empresa, intimada a
comprovar o atendimento dos requisitos, não o faz, pedindo prazo
adicional, ao final do qual nada apresenta em complemento. (Acórdão 3401-
005.218, de 26/07/2018, unânime em relação ao tema, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, participaram ainda do julgamento os Cons. Mara Cristina
Sifuentes, Rodolfo Tsuboi, Lazaro Antônio Souza Soares, Cássio Schappo e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco)
Dito isso, passo a verificar se no caso dos autos o contribuinte foi capaz de
demonstrar, ainda que por outros meios, que frete foi efetivamente cobrado juntamente com o
preço dos produtos.
Às fls. 2041/2163, verifico que a Recorrente juntou uma série de notas fiscais,
acompanhadas do livro de registro de saídas, bem como de telas do sistema SAP. A título
exemplificativo, colaciono as imagens, a seguir:
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
19

Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
20
Por meio das referidas imagens, entendo ser possível afirmar que o contribuinte foi
capaz de demonstrar que os fretes glosados foram efetivamente cobrados junto com o preço dos
produtos, nas operações de saída do estabelecimento industrial, único requisito estabelecido pelo
art. 56 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Pelo exposto, voto por cancelar as glosas relativas ao crédito presumido de IPI sobre
os fretes cobrados juntamente com o preço dos produtos, nas operações de saída do
estabelecimento industrial.
4. Da utilização de saldo credor indevido de período anterior (julho a dezembro
de 2008), resultando saldo devedor
No que se refere à glosa do saldo credor do período anterior escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI no mês de janeiro de 2009, decorrente do processo administrativo
fiscal no 13819.721969/2013-78, referente ao período de julho a dezembro de 2008, entendeu a
DRJ que as glosas efetuadas no âmbito daquele processo resultaram em apuração de saldo
devedor.
Ocorre que, como relatado anteriormente, o referido processo foi julgado
definitivamente por este Conselho, tendo os membros do colegiado dado parcial provimento ao
recurso apresentado pela contribuinte, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, negou-
se provimento em relação às aquisições que deveriam ser efetuadas com suspensão; e (b) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães e Carlos Henrique de Oliveira.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. NÃO COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO
FORMAL.
APROPRIAÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque, substitutivo
da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, não atendia os
requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas comprovada, por documentação
hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, os
respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.
AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À INDÚSTRIA DE
AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI,
que deveriam ter saído do estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.464 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720166/2014-87
21
Diante desse contexto, a autoridade fiscal de origem, emitiu informação fiscal
concluindo que, em razão da reconstituição da escrita do Livro de Registro e Apuração do IPI do
contribuinte, depois da exoneração concedida no processo no 13819.721969/2013-78, o período
de apuração de 12/2008 passou a ter um saldo credor de R$ 4.557.105,35, que deveria ser levado
em consideração no resultado do julgamento dos presentes autos.
Dessa forma, considerando que o Auto de Infração objeto deste processo declarou
como indevidos os créditos relativos ao saldo credor do referido período, não há dúvida de que a
referida parcela de R$ 4.557.105,35, já reconhecida como indevida naqueles autos, deve ser
também considerada para fins de apuração do imposto devido no presente processo.
Assim, quanto a este ponto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para
considerar no cálculo do imposto ora devido, o saldo credor de período anterior (julho a dezembro
de 2008), nos limites reconhecido nos autos do processo de no 13819.721969/2013-78.
5. Da incidência de juros sobre a multa de ofício lançada
Por fim, sustenta a Recorrente a impossibilidade de incidência de Selic sobre a
multa de ofício lançada, por ausência de previsão legal, já que, nos termos do art. 61 da Lei no
9430/96.
Sem razão à Recorrente.
Sobre o tema, aplica-se a Súmula CARF no 108, segundo a qual “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Pelo exposto, voto por rejeitar tal pedido.
6. Conclusão
Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i)
cancelar as glosas dos créditos relativos à devolução e retorno de produtos; (ii) cancelar as glosas
relativas ao crédito presumido de IPI sobre os fretes cobrados juntamente com o preço dos
produtos, nas operações de saída do estabelecimento industrial; e (iii) considerar no cálculo do
imposto ora devido, o saldo credor de período anterior (julho a dezembro de 2008), nos limites
reconhecido nos autos no 13819.721969/2013-78.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2241
DF CARF MF
Original